Tribunal: TCU
Processo: 031.490/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Ordinária da Secretaria Executiva do extinto Ministério das Cidades, concernente ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Ordinária da Secretaria Executiva do extinto Ministério das Cidades - SE/Mici, concernente ao exercício de 2009. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendido o subitem 9.5.1 do Acórdão 5849/2013-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Renato Stoppa Cândido e da Sra. Magda Oliveira de Myron Cardoso, em razão das irregularidades a eles atribuídas no TC Processo 040.953/2012-2 ( Acórdão 95/2016-TCU-Plenário ); 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional e à Controladoria-Geral da União.